Tribunal: TJMT
Processo: 1025864-45.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025864-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), WALTER DE SOUZA E SILVA - CPF: 005.303.286-15 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA (AGRAVANTE), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PRETENSÃO DE ALTERAR OS VALORES DO TÍTULO EXECUTIVO – PEDIDO PARA DEMONSTRAÇÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – QUESTÕES PRECLUSAS – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA DÍVIDA REALIZADO EM DECISÃO PRETÉRITA – DECISÃO DE BASE ESCORREITA

E MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Além de preclusa, a irresignação dos recorrentes esbarra na inadequação da via eleita para acapuração de valores decorrentes de eventuais pagamentos feitos pelo devedor.

II - Não há qualquer comprovação nos autos de que tais pagamentos tenham ocorrido, somando-se a isso, a vedação da apuração nos próprios autos da execução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, que também representa o ESPÓLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 7658-15.2009.811.0055, manejada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S. A., rejeitou a impugnação e, ato contínuo, homologou a planilha de cálculos apresentada pela parte exequente.

Para tanto, os agravantes alegam que o Juízo de origem não considerou decisão judicial prolatada em outra lide, a qual afeta diretamente as bases dos valores discutidos na execução.

Esclarecem que, nos autos da Ação Revisional de nº 3082-57.2001.811.0055, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, foram alterados parcialmente os termos dos pactos então ajustados entre as partes e discutidos na presente lide.

Alegam, ainda, que o Juízo não considerou nenhuma dedução referente a repetição de indébito, além de indeferir o pedido de apresentação dos extratos das operações executadas, onde constam os pagamentos efetuados pelos executados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que rejeitou a respectiva impugnação e, ato contínuo, homologou a planilha de cálculos apresentada pela parte exequente.

Segundo os recorrentes, a decisão não considerou o resultado de uma ação revisional julgada procedente que, em razão do seu resultado, alterou as bases do título executivo, objeto da ação de execução na origem.

Além disso, pretendem a reforma da decisão no ponto em que foi negado o pedido de requisição e expedição de todo histórico bancário sobre as operações vinculados ao seu CPF; também, seja considerado os pagamentos efetuados da dívida executada, para fins de abatimento do valor total devido.

Sem razão os agravantes.

Inicialmente, a pretensão dos recorrentes - para que o Juízo de origem determinasse a expedição de ofício para apresentação das operações bancárias vinculadas ao título executivo - não deve prosperar, pela seguinte fundamentação.

Infere-se, de plano, que a questão foi devidamente superada quando o Juízo de origem enfrentou o tema em decisão proferida no dia 01.11.2019, ocasião em que foi acolhida em parte a impugnação apresentada pelos executados, ora recorrentes.

Nessa ocasião, não foi acolhida justamente a parte do pedido dos agravantes que pretendia a requisição de informações bancárias e a apresentação de extratos e comprovantes de pagamentos, sendo a matéria submetida a este Tribunal de Justiça, por meio do agravo de instrumento de nº 1018095-20.2019.8.11.0000, o qual ficou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BACEN PARA APURAÇÃO DO VALOR CORRETO DA EXECUÇÃO E DE EVENTUAL SALDO EM FAVOR DOS EXECUTADOS – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA
– ART. 917, III DO CPC - NECESSIDADE DE LIQUIDEZ PARA FINS COMPENSATÓRIOS – ART. 369 DO CC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A alegação de excesso de execução constitui tese que deve ser deduzida em sede de embargos à execução, como prevê o art. 917, III do Código de Processo Civil.

II – Conforme o art. 369 do Código Civil, a compensação exige a liquidez dos créditos alegados pela parte interessada.

Dessa feita, além de preclusa, a irresignação dos recorrentes esbarra na inadequação da via eleita para acapuração de valores decorrentes de eventuais pagamentos feitos pelo devedor.

Digo eventual, porque não há qualquer comprovação nos autos de que tais pagamentos tenham ocorrido, somando-se a isso, a vedação da apuração nos próprios autos da execução, conforme se extrai do excerto mencionado.

Ainda, no tocante a decisão proferida em 01.11.2019 (id nº 69241978), esta que acolheu em parte a impugnação do devedor, houve a retificação dos valores da execução, com base na sentença prolatada nos autos da ação revisional, em que foi afastada a mora da cédula, objeto da execução.

Dessa feita, os novos cálculos apresentados pelo credor no id nº 69241979, estão de acordo com as novas bases estabelecidas por ocasião do julgamento da ação revisional.

Ademais, não há nos autos, quaisquer argumentos, fatos ou provas capazes de modificar os valores devidos, pois também não há comprovação de que foram efetuados pagamentos do débito executado, não havendo que se falar, portanto, em retificação do cálculo homologado.

Assim, com base nessas considerações, a decisão recorrida deve ser mantida, sobretudo porque o que se discute nesse recurso é matéria superada, devidamente enfrentada pelo Juízo de origem em ocasiões pretéritas e em parte, esgotada também nesta instância recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021